Tribunal: TCU
Processo: 003.474/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 657/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Multiplena Comércio e Serviços Ltda. em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 83/2021 (adjudicação: 22/2/2022; valor contratado: R$ 6.262.686,72), conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte - Sesap/RN, que tem por objeto a contratação de serviço continuado de fornecimento de equipamento, a ser cedido em regime de locação, incluindo insumos em geral, calibradores, controles, reagentes e software de interfaceamento, para a realização dos exames de gasometria arterial pelas unidades hospitalares com pacientes críticos; Considerando que a representante se insurge contra suposta restrição ao caráter competitivo da licitação decorrente da informação passada pelo pregoeiro, em fase de negociação com a empresa ora contratada, no sentido de não ser exigida a cotação de preço unitário para o item 3 licitado, o que permitiu à empresa vencedora reduzir sua proposta para R$ 0,00 referente a este item; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 19-20, dos quais consta a conclusão de que "ainda que as alegações narradas pela representante sejam verdadeiras, não se vislumbra que possam provocar potencial risco de dano ao erário (sobrepreço ou superfaturamento), restrição indevida à competição, direcionamento do certame, fraude à licitação ou que potencializam os riscos de inexecução ou execução insatisfatória do contrato"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 003.474/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: D-OXXI Nordeste Ltda. (CNPJ 01.274.126/0001-17) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Felipe Alves da Silva (15190/OAB-RN) e Georghia de Oliveira Costa (11591/OAB-RN), representando D Oxxi Nordeste Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.